Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNIBUS COLETIVO EM VEÍCULO DE PASSEIO. DESLOCAMENTO LATERAL. CONVERSÃO À DIREITA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PASSEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 46.679,04 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teve seu veículo BYD DOLPHIN atingido na lateral traseira direita por ônibus coletivo pertencente à recorrida, o qual é operado no sistema de transporte público do DF.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)é possível verificar que o condutor do ônibus da requerida, estava na faixa exclusiva de ônibus da Esplanada dos Ministérios em velocidade compatível com a via. E que o veículo de propriedade da parte autora, que estava transitando à esquerda do ônibus, em uma distância não adequada para a manobra pretendida, adentrou à faixa da direita, e tentou uma conversão, e antes mesmo de terminar a manobra freou de forma inesperada, ocasionando a colisão”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a conversão realizada na tentativa de conversão à direita seria possível, porquanto não existiria sinalização ou barreiras físicas, conforme demonstraria o arquivo de vídeo apresentado pela recorrida. Além disso, defende que a responsabilidade pelos danos seria da recorrida, pois o condutor do ônibus não teria guardado a distância de segurança.
6. Contrarrazões ao ID 73383119.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a responsabilidade civil pelos danos materiais ao veículo de propriedade da recorrente deve ser imputada à recorrida.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
9. O art. 34 do CTB estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Outrossim, o art. 35 dispõe que “antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
10. No caso, o arquivo de vídeo juntado ao ID 73382907, que apresenta imagens de câmeras instaladas no ônibus coletivo, evidencia que o condutor do veículo da recorrente não adotou as cautelas necessárias ao realizar a manobra de transposição de faixa, assim como de conversão à direita. Isso porque é evidente que não havia espaço suficiente para a execução da manobra, sobretudo diante de um ônibus que demanda maior espaço de frenagem até a parada completa, somado ao fato de que o condutor do BYD DOLPHIN, ao ingressar de forma imprudente na frente do ônibus, acionou bruscamente os freios, o que tornou impossível qualquer manobra evasiva do motorista da empresa recorrida, considerando o porte do veículo coletivo. Escorreita, portanto, a sentença.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 34 do CTB.